Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-33.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011036-33.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 020.588.161-02 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 020.588.161-02 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E 2o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – COBRANÇA DE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR A DE ALUNOS PARTICULARES – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – ART.373, INCISO I, DO CPC – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

“O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. (TMT 10252952320178110041, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data do Julgamento: 16.12.2021, Data da Publicação:16.12.2021, Terceira Câmara de Direito Privado).”

O ônus da prova incumbe ao autor os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I do CPC) e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

In casu,
restou devidamente demonstrado que a requerida, sem qualquer justificativa plausível, cobrou valores de mensalidade acima da parte autora, beneficiária do FIES, do que é cobrado de alunos particulares.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A e

ROGERIO SOUZA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária de no 1011036-33.2019.8.11.0015, ajuizada por

ROGERIO SOUZA DA SILVA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais em face do banco do brasil, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida Editora e Distribuidora Educacional S.A, ao ressarcimento dos valores das mensalidades cobrados a maior do requerente, a partir de 24/08/2016, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, além da condenação em honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) a parte autora e 60% (sessenta por cento) a requerida, observada a assistência judiciária concedida a parte autora.

Em suas razões de Id. 140699434, a requerida Editora e Distribuidora Educacional S.A, ora 1a apelante, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de prova oral, bem como aduz a incompetência da justiça estadual. No mérito, sustenta a legalidade dos valores cobrados. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, a parte autora, ora 2a apelante, em suas razões de Id. 140699438, aduz a legitimidade passiva do banco do brasil e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no Id. 140699443, Id. 140699444 e Id. 140699446. Preliminar de impugnação à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, o banco apelado impugnou à assistência judiciária concedida ao autor.

Pois bem.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida em primeiro grau.

Por outro lado, a editora requerida aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de prova oral.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020).

Ademais, a editora requerida aduz a incompetência da Justiça Estadual, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Sabe-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE executa as políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC, e por esta razão é um mero operador do FIES.

Ademais, a discussão tratada não se refere à validade ou procedimento de aditamento da renovação semestral dos contratos de financiamento concedido ao autor pelo FIES, de modo que não há justificativa para incluir o MEC ou FNDE no polo passivo da demanda.

O cerne da questão se refere à cobrança de suposta diferença da mensalidade e, por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Neste sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum. Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC. Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que está concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores” (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, RAC 1026067-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. De Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva. Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, RAC 1022816-23.2018.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.11.2020).

Por fim, a parte autora aduz a legitimidade do Banco do Brasil.

É certo que a instituição bancária, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam tal modalidade, nos termos dispostos no artigo 3o, § 2o c/c 6o da Lei no. 10.260/2001, com redação dada pela Lei no. 13.530 de 2017.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – FIES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. (...)
” (AGRAVO INTERNO N. 0147407-37.2017.8.11.0000. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Segunda CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/06/2018).’” - grifo nosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– FIES – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam contrato do FIES, conforme artigo 3o, §2o c/c 6o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530 de 2017.” (RAI no 1002259-41.2018.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2018).
”

Portanto, o banco possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a instituição requerida estaria cobrando valor superior da mensalidade da parte autora, haja vista que a mesma é beneficiária do FIES.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO [...] SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito privado, relator DES. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.08.2021)

O ônus da prova acerca da legalidade da cobrança é de responsabilidade das requerida, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu,
restou devidamente demonstrado que a requerida, sem qualquer justificativa plausível, cobrou valores de mensalidade acima da parte autora, beneficiária do FIES, do que é cobrado de alunos particulares, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Em relação à suposta cobrança de valores de mensalidade superiores do requerente, em relação aos alunos não beneficiários do FIES, as tabelas dos ids. 22876955 e 39492940 e os contratos de prestação de serviços educacionais dos ids. 22876942 – pág. 28/32, 35/48, demonstram que, no final de 206, o requerente cursava o 6o semestre, sendo-lhe cobrada mensalidade de R$1.577,99 (mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos). Em 2017, quando o requerente cursou o 7o e o 8o semestres, as mensalidades foram cobradas no valor de R$ R$1.813,11 (mil oitocentos e treze reais e onze centavos). Em relação ao 9o semestre, foram cobradas duas mensalidades de R$2.012,54 (dois mil e doze reais e cinquenta e quatro centavos), nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

Cumpre salientar que os referidos valores referem-se à grade padrão do semestre letivo, uma vez que inexiste qualquer cláusula ou anotação, nos referidos contratos, que demonstre a adição de matérias avulsas à grade, até porque as matérias avulsas foram pagas a parte pelo requerente, conforme se depreende dos documentos dos ids. 39492933/39492940

De outro lado, o documento do id. 22876980 – pág. 1 demonstra que, no ano de 2016, a requerida cobrou a mensalidade de R$1.539,53 (mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) dos alunos do 6o semestre do curso de direito noturno. Em 2017, a mensalidade era de R$ 1.198,00 (mil cento e noventa e oito reais) pelo 7o semestre e de R$1.169,00 (mil cento e sessenta e nove reais), referente ao 8o semestre (id. 22877292 – pág. 20/21). No ano de 2018, o valor era de R$1.610,67 (id. 22877300 – pág. 16)

Observa-se, portanto, que houve diferenciação de valores cobrados do requerente e dos demais alunos que cursavam o mesmo semestre. No ponto, a primeira requerida alega que tais valores somente eram cobrados de novos alunos, estudantes em retomada de estudos ou alunos transferidos. Entretanto, inexiste qualquer cláusula nos catálogos institucionais acima referidos, que evidencie que os valores das mensalidades nele constantes somente eram cobrados dos referidos alunos novatos, ingressantes na instituição de ensino, bem como que se tratavam de valores promocionais, a fim de atrair novos alunos.

(...)

Assim, não poderia a requerida proceder à cobrança de valores diferenciados entre alunos beneficiários do FIES e alunos particulares. Desta forma, resta comprovado que a primeira requerida exigiu do requerente valores de mensalidade superiores em relação aos demais alunos que não eram beneficiários do FIES, de modo que deve ser condenada a ressarcir o montante pago a maior.”

Quanto ao dano moral, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o 2o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2o apelo, para incluir o Banco do Brasil na condenação fixada pelo Juízo
a quo
, de forma solidária.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 1o apelo.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023